Tribunal: STF
Processo: RMS 36446
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Demissão do cargo de auditor fiscal do trabalho. Apresentação de defesa escrita pelo acusado, a evidenciar o atingimento da finalidade do ato citatório. Indeferimento motivado de pedido que encontra guarida no art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. Autoridade impetrada que não dispunha de discricionariedade para a imposição de pena menos severa. Precedentes. Negativa de seguimento, com suporte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS nº 23.969/DF (numeração na origem). Impugnada, no mandado de segurança, a Portaria nº 1.025, de 24 de agosto de 2017, publicada no DOU de 25.08.2017 (fl. 781), por meio da qual o Ministro de Estado do Trabalho, com respaldo em elementos instrutivos do processo administrativo disciplinar nº 47909.000467/2011-51, aplicou ao impetrante, Antônio José Sales Mol, a penalidade de demissão do cargo de auditor fiscal do trabalho, pela prática das infrações descritas nos arts. 117, IX e XV, e 132, IV, da Lei 8.112/1990.
    2. O acórdão recorrido porta a seguinte ementa:
          PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.
    I - O presente feito decorre de mandado de segurança, com pedido de liminar, que objetiva a suspensão do ato administrativo que resultou na demissão do impetrante, bem como a sua reintegração, ainda que provisória, de seu cargo e respectivas funções públicas.
    II - Ao compulsar os autos, verifica-se que o impetrante efetivamente se recusou a receber a citação para responder ao processo administrativo disciplinar em voga, tendo sido citado nos termos do que preconiza o art. 248, parágrafo 4º do CPC. Assim sendo, o impetrante não se pode alegar prejudicado pela falta de citação relativa ao procedimento administrativo disciplinar, uma vez que sua própria desídia resultou em tal situação, arguida como suposto prejuízo.
    III - Por outro lado, não prospera a alegação de prejuízo ao direito de defesa proveniente da impossibilidade de arrolamento de testemunhas, por não ter sido facultada a utilização e acesso aos sistemas internos do Ministério do Trabalho e Emprego. Não se verifica a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que torna possível a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 934.319/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.670.334/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018.
    IV - Ainda em relação ao argumento de violação ao direito de defesa do impetrante, verifica-se que este foi devidamente citado e chegou a apresentar, inclusive, defesa por meio escrito, conforme se verifica do seguinte trecho das informações prestadas pela Administração Pública (fl. 801): "O ora Impetrante foi citado e apresentou defesa escrita, na qual alegou, em síntese, cerceamento de defesa, questionou o indiciamento e apresentou vários requerimentos, que não foram acolhidos pelo Colegiado porque a destempo". Com efeito, além de necessitar da comprovação do efetivo prejuízo à sua defesa no bojo do processo administrativo disciplinar, deve ser igualmente comprovado em que circunstâncias teriam ocorrido, o que não ficou suficientemente demonstrado nos autos. 
    V - Dessa forma, o impetrante não logrou êxito em demonstrar como seu suposto direito líquido e certo foi ofendido, bem como não conseguiu comprovar a nulidade do PAD em questão, que não se encontra eivado de qualquer vício ou nulidade.
    VI - Por outro lado, para que se adotasse inteligência diversa e tal verificação fosse conduzida, seria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017.
    VII - Agravo interno improvido.
    (AgInt no MS 23.969/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 04/12/2018)
    3. No recurso ordinário (fls. 921-940), o impetrante insiste na tese de que a conduta da autoridade apontada como coatora está eivada de ilegalidade. Assevera ter ocorrido cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão. Argumenta, em abono dessa perspectiva, que o indeferimento, pela comissão processante, do pedido de acesso aos sistemas informatizados internos do Ministério do Trabalho (SFIT e SFITWEB) impediu fossem identificadas e arroladas testemunhas de defesa. Sustenta demonstrado o prejuízo concreto, considerada a imposição da sanção disciplinar máxima. Alega que não foi pessoalmente citado para a apresentação de defesa final, quadro a evidenciar ofensa aos arts. 161 e seguintes da Lei nº 8.112/1990. Agrega que os atrasos no cumprimento de ordens de serviços, a si imputados, teriam decorrido de perseguição da chefia imediata, concretizada pela distribuição de tarefas em quantidade e complexidade superiores às verificadas no tocante aos demais auditores vinculados à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Campinas/SP. Nesse contexto, e sob invocação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defende a substituição da pena de demissão pela de suspensão.
    4. Apresentadas contrarrazões pela União (fls. 952-967).
    5. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer, da lavra do Subprocurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Alegada afronta a direito líquido e certo que não se positiva. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Os documentos juntados aos autos evidenciam que o comportamento do impetrante impediu a respectiva citação pessoal no âmbito do processo administrativo disciplinar questionado. A propósito das circunstâncias que justificaram a citação por meio da entrega de notificação na portaria do edifício residencial do acusado, colho excerto do relatório final elaborado pela comissão disciplinar processante (fls. 711-712):
    “4) Da Defesa.
    Em 13 de julho de 2016 servidor Antônio José Sales Mol apresentou defesa escrita por meio da qual formulou as seguintes alegações:
    (...) 
    a) Irregularidade da citação: O servidor alega que a citação foi feita de maneira indireta e irregular no dia 29/06/2015, na portaria do prédio, através dos porteiros, quando foi entregue 03 envelopes sem identificação apropriada por um funcionário da GRTE, a mando do Gerente Regional. Este argumento não prospera, a citação foi feita pelos membros da comissão no endereço residencial do servidor de maneira DIRETA, em edifício com controle de acesso, ao funcionário da portaria, tendo em vista a negativa em receber os membros da comissão na entrega da notificação anterior. De acordo com o que determina o Art. 248, § 4º do CPC in verbis: 
    (…)
    No mais a correspondência foi encaminhada em envelope lacrado para resguardar o sigilo que o caso requer. Na mesma linha, o servidor no dia 08/07/2016 alegando ter recebido o termo de indiciamento somente dois dias depois de sua citação solicitou à comissão a dilação do prazo para apresentação da defesa escrita. O que foi DEFERIDO pela comissão, prorrogando o prazo para apresentação da defesa conforme requerido pelo servidor.”
    2. Nesse contexto, considerada a proibição de comportamento contraditório (non venire contra factum proprium), inviável reconhecer a nulidade do procedimento citatório adotado, mormente porque, além de respaldado em aplicação analógica do art. 248, § 4º, do CPC, houve o atingimento da finalidade pretendida, com a apresentação de defesa escrita tempestiva pelo acusado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
    3. Tampouco há falar em cerceamento de defesa pelo fato de a comissão processante ter indeferido motivadamente o pedido de acesso aos sistemas informatizados SFIT e SFITWEB. O mencionado indeferimento louvou-se nos seguintes fundamentos (fl. 712, destaques no original): 
    “(…) Cerceamento de defesa. O servidor requer a realização de nova audiência de instrução processual para a oitiva de testemunhas e de apresentação de defesa completa, com todos documentos extraídos dos sistemas SFIT e SFITWEB, ambos do MTE, a fim de demonstrar que os outros auditores fiscais do trabalho praticaram as mesmas condutas a ele imputadas. Esclarece ainda que está suspenso do exercício da função pública por decisão cautelar do juiz federal de Campinas.
    (…)
    O servidor foi citado da data de realização de seu interrogatório pessoal no dia 20/04/2016. Isto é, com prazo de antecedência de 44 dias, e no mandado de citação constava que o servidor deveria indicar e qualificar as testemunhas no prazo de 10 dias.
    No dia 26/04/2016 o servidor teve vistas ao processo e protocolou manifestação solicitando ao adiamento da audiência. A comissão deliberou por indeferir o adiamento, uma vez que todas as informações contidas nos sistemas informatizados do MTE encontravam-se reproduzidas nos autos do processo, aos quais o servidor teve pleno acesso. O servidor foi comunicado da decisão do indeferimento do pedido de suspensão da audiência no dia 29/05/2016 em sua residência pelos membros da comissão. Com 15 dias de antecedência. Logo houve prévia comunicação pessoal do servidor de todos os atos do processo e amplo conhecimento de todos os dados a ele imputados, com antecedência da realização do seu interrogatório.”
    4. O fragmento acima transcrito evidencia que os dados constantes dos sistemas informatizados (SFIT e SFITWEB) podiam ser acessados pelo acusado, uma vez que estavam reproduzidos nos autos do processo administrativo disciplinar. Vale dizer, portanto, à luz dos fundamentos esposados pela comissão processante, que o indeferimento do pedido de acesso direto a esses sistemas não inviabilizou potencial identificação e arrolamento de testemunhas de defesa.
    5. O art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 permite ao presidente da comissão a denegação de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, devendo fazê-lo de modo devidamente fundamento, como ocorreu na espécie. Nesse rumo, reporto-me aos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O art. 141, I, da Lei 8.112/1990, em consonância com o art. 84, XXV, da Lei Fundamental, predica que o Presidente da República é a autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão a servidor vinculado ao Poder Executivo, sendo constitucional, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Constituição, e do art. 1º, I, do Decreto 3.035/1999, a delegação aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União. Precedentes: RE 633009 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-09-2011; RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-10-2011; MS 25518, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10-08-2006, dentre outros. 2. In casu, a delegação de competência para a aplicação da sanção de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor restou incólume, na medida em que a imposição da penalidade máxima decorreu de ato do Ministro de Estado da Justiça. 3. A Portaria Inaugural do Processo Administrativo Disciplinar foi determinada pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Federal, que possui competência para instaurar o procedimento próprio para apurar faltas cometidas pelos seus subordinados, nos termos do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno do DEPEN, e art. 143 da Lei 8.112/1990. 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. 5. A inteligência do art. 142, I, da Lei 8.112/1990 reclama que o prazo prescricional da ação disciplinar é de 5 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 6. A despeito do encerramento do primeiro processo administrativo, o fato é que, do dia em que a autoridade competente tomou ciência das condutas imputadas ao impetrante até a instauração do segundo processo administrativo disciplinar, não transcorreu o quinquênio previsto no artigo 142, I, da Lei 8.112/90. 7. A conduta imputada ao impetrante se insere na previsão contida no inciso IX do art. 132 da Lei 8.112/90, na medida em que restou apurado no processo administrativo que o servidor revelou, indevidamente, vídeos sigilosos aos quais teve acesso apenas em razão do exercício do cargo de agente penitenciário federal. 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)
    6. O mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge, na espécie, do confronto do relatório final da comissão processante com as alegações do impetrante. A concessão da ordem pressupõe a existência de prova imediata e inequívoca da liquidez e da certeza das situações de fato embasadoras da pretensão. O rito especial da ação mandamental não se harmoniza com a exigência de dilação probatória. A propósito do assunto, com o acréscimo de grifos, recordo as ementas dos seguintes precedentes:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    7. A alegação de que o reiterado atraso no cumprimento de ordens de serviço teria decorrido de perseguição da chefia constitui inovação recursal, insuscetível de ser analisada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:
    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REFERENTE À PARTE DENEGADA. READEQUAÇÃO FORÇADA DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. O julgamento da lide foi proferido nos estritos termos em que deduzidos os pedidos e as causas de pedir. Não é permitido ao impetrante trazer novas alegações com o nítido intuito de repropor a controvérsia. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (MS 25734 ED-EDsegundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)
    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. Não conhecimento do recurso na parte em que apenas reitera as alegações da inicial, sem trazer argumentos suficientes para reverter a decisão ora agravada. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que permanece incólume a decisão quando os seus fundamentos não são impugnados. 2. A alegada “perda de justa causa”, por ter sido aplicada penalidade diversa da prevista na portaria inaugural, foi expressamente tratada na decisão agravada. Já a alegada desproporcionalidade da pena de suspensão não fez parte das razões da inicial, sendo aduzida somente nesta via recursal. Tratando-se a alegação de inovação, não pode ser conhecida neste momento processual. 3. Agravo interno parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão. (MS 34634 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017) 
    8. No tocante à alegação de desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão, melhor sorte não socorre ao recorrente. Caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de sanção diversa, razão pela qual não configurado vício no tocante à aplicação da pena de demissão ao recorrente, porquanto expressamente prevista no art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990. A respeito do assunto:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINSTAURAÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DE ANTERIOR NULIDADE, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VÁLIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A instauração de processo administrativo disciplinar válido interrompe o prazo prescricional previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, razão pela qual não se verifica in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. II - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. III - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 31494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2013) (grifei)
    9. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    10. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora